Tribunal: CARF
Processo: 10435.001486/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001486/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.767 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
EURICO CANTALICE CAVALCANTE DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS CARREADOS
AOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE DA DECISÃO
PROFERIDA.
Deve-se declarar a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgamento,
quando o acórdão proferido deixa de avaliar documentos apresentados em sede
de impugnação, sob pena de vulnerar a legitimidade da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à DRJ para prolação de novo acórdão levando em
consideração que a formalização do processo no 10435.00284312008-50 se deu em data anterior
ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.366,03, já incluídos juros de mora e multas de ofício e
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
20.303,58, tendo sido compensado o valor de R$ 500,06 sobre os rendimentos omitidos, e da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 683,40, conforme se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001486/2006-41
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001486/2006-41

depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
a pagar (código 0211) de R$ 155,60 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$
2.583,22 (fls. 4/6 e 32/34).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-25.225, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (fls. 38/44):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, de
fls. 02/04, do IRPF/2005, em decorrência da inclusão de rendimentos tributáveis no
valor de R$ 13.407,39, da Universidade Federal de Campina Grande e R$ 6.896,19 da
Secretaria de Administração de Pernambuco e inclusão da dedução do imposto de renda
retido na fonte nos valores de R$ 383,30 e R$ 116,76, conforme consta da descrição dos
fatos e enquadramento legal às fls. 18/19, resultando no seguinte resultado:

Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 0l,
nos seguintes termos:
a) “foi informado, erroneamente, pela Secretaria de Administração e Reforma do Estado
de Pernambuco-CNPJ 10.572.02210001-80, em DIRF, rendimento auferidos em 2004,
vinculados aos seu CPF;
b) ao tomar ciência de referida notificação, procurou aquela Secretaria e solicitou que
fosse tomadas as providencias cabíveis para a correção de tal erro;
c) tomou ciência nesta data, que foi apresentada DIRF retificadora em 10/11/2006, pela
Secretaria de Administração e Reforma do Estado de Pernambuco CNPJ
10.572.02210001-80, corrigindo os valores dos rendimentos auferidos em 2004, porém,
tal rendimento ainda não contempla a realidade dos fatos, motivo pelo qual deverá ser
apresentada nova DIRF retificadora no mês de dezembro/2006.
Diante do exposto, solicita que sejam feitos os ajustes devidos, com base nos novos
valores de rendimentos informados em DIRF retificadora apresentada pela referida
fonte pagadora."
De conformidade com o texto acima transcrito constante da impugnação de fl. 01, o
contribuinte só contestou o valor do rendimento informado pela Secretaria de
Administração de Pernambuco, portanto, acata tacitamente as demais alterações.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo parcialmente a omissão de rendimentos da
Secretaria de Administração de Pernambuco para R$ 4.409,82 e o IRRF para R$ 58,38,
ajustando o imposto suplementar para R$ 2.250,20, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001486/2006-41

Cientificado da decisão, em 19/02/2009 (fls. 54), o contribuinte, em 27/02/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/58), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Preliminarmente, requer que seja apensado aos autos acima referido, o processo no
10435.002843/2008-50, uma vez que versa sobre a mesma matéria.
Alega, o Recorrente, que informação correta quanto aos rendimentos percebidos pela
residência médica é que a fonte pagadora foi a Universidade Federal de Campina
Grande, CNPJ 05.055.128/001-76 e não, a Fundação Assistencial da Paraíba, no valor
de R$ 13.407,39 e de IRRF no valor de R$ 383,30, e em relação ao Estado de
Pernambuco, o valor é R$ 4.409,83 e de IRRF o valor de R$58,38.
Apesar de se tratar de fato que não versava na impugnação, o caso do CNPJ errado da
Universidade Federal da Paraíba, tenta demonstrar o peticionário que estar de boa-fé e
que tudo que foi exposto condiz com amais cristalina verdade, e que não se exime de
honrar o débito se houver, e que está sendo penalizado uma vez que essa declaração
foi feita completamente de forma equivocada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 60/66.
Em 09/03/2009, foi apensado ao presente feito, o processo no 10435.002843/2008-
50, atendendo ao pleito formulado pelo Recorrente, ao teor do Termo de Juntada por Apensação
- Aviso 10044 (fls. 68 e 71/119), cuja juntada foi ratificada por este CARF em 25/01/2017 (fls.
120).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A questão preliminar restou superada, diante da juntada requerida do processo no
10435.002843/2008-50 (fls. 71/119), cujos autos foram anexados por apensação em 09/03/2009
e remetidos ao CARF (fls. 68/70 e 115).
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas apurada em
litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
o lançamento em decorrência do processamento da DAA/2005, alterando os rendimentos
tributáveis de R$ 30.110,79 para R$ 38.037,15, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 2.583,22, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001486/2006-41

Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 44):
Com relação à glosa do imposto de renda retido na fonte, informado pelo contribuinte
como sendo retido pela Fundação Assistencial da Paraíba conforme consta de sua
DIRPF/2005, fl. 14, e a omissão de rendimento da Universidade Federal da Paraíba, o
contribuinte não contestou, portanto, uma vez que sobre os mesmos não há litígio,
nos termos dos art. 14 e 17 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
Com relação a omissão de rendimento da Secretaria de Administração de Pernambuco,
contestada parcialmente pelo contribuinte, verifica-se do extrato da DIRF de fl. 12,
que foi apresentada retificadora, sendo alterado o valor dos rendimentos tributáveis
para R$ 4.409,82, e imposto de renda retido na fonte para R$ 58,38.
(...)
Em face do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento, para
DECLARAR devido IRPF/2005 Suplementar no valor de R$ 2.250,20, sendo R$
155,60, sujeito a multa de mora e R$ 2.094,60, com multa de oficio, acrescidos dos
juros moratórios de acordo com a legislação vigente.
Pois bem. O Recorrente em sua peça recursal não apresenta novas razões de
defesa no que se refere à glosa parcial propriamente dita em litígio, limitando-se apenas em
tentar demonstrar sua boa-fé e que, de fato, apresentou a DAA/2005 de forma equivocada.
Por força do art. 16, III do Decreto no 70.235/72 (PAF), os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão
proferida deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões
sejam trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Entretanto, constato que a DRF de origem apensou aos autos o processo no
10435.002843/2008-50 (fls. 71/115) – diga-se de passagem, tratando do lançamento aqui
objurgado, tendo sido instaurado inclusive em data anterior ao julgamento de primeira instância
– cujo feito não foi submetido ao descortino da DRJ/REC julgadora, violando, ao meu sentir,
o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.
Portanto, a omissão do julgador na apreciação da prova trazida – diga-se
novamente, trazida antes do julgamento realizado – configura negativa de prestação
jurisdicional, porquanto poderia ter sido relevante ao convencimento do Colegiado, acarretando
cerceamento do direito de defesa do Recorrente, em face da ausência da análise dos documentos
apensados, urgindo a nulidade da decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso
para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir novo
julgamento, apreciando, se assim entender, as razões contidas no processo apensado (fls.
71/115), cuja existência não lhe foi tempestivamente cientificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital